Tribunal: TJES
Processo: 5020186-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020186-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHARLES BENTO DE ANDRADE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME: Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo envolvimento de adolescente, em face de decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a quantidade de drogas apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva se fundamenta na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consistente na prática de tráfico e associação para o tráfico com divisão de tarefas e envolvimento de adolescente.

2. A prisão preventiva mostra-se adequada e necessária para interromper ou diminuir a atividade criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. Estão presentes os requisitos objetivos do art. 313, I, do CPP, uma vez que os crimes imputados possuem pena máxima em abstrato superior a quatro anos de reclusão.

4. A alegação de ausência de provas quanto à autoria e mercancia das drogas demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5. Não há falar em desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual condenação, pois é inviável antecipar resultado do processo, regime de cumprimento de pena ou eventual substituição da reprimenda.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante das circunstâncias concretas do caso e da gravidade da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5020186-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CHARLES BENTO DE ANDRADE
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
CHARLES BENTO DE ANDRADE
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente
(art
s
. 33,
caput, e 35, caput,
c/c 40,
V
I, ambos
da Lei 11.343/06),
em face de ato do
JUIZ DE DIREITO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DA
COMARCA DE
SERRA
/ES
,
apontado como autoridade coatora, e que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de
requisitos
legais para manutenção da prisão.

Aduz mais, que a medida é
desproporcional
, dada a pequena quantidade de drogas apreendida em poder do paciente, e a presença de
condições pessoais favoráveis.

Acerca dos fatos,
consta dos autos que, na tarde de 17/10/2025, policiais militares faziam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro São Marcos, município de Serra/ES, quando receberam a informação de que 02 (dois) indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas na Rua Dr. Almir Neves, bairro Nossa Senhora da Penha.

No endereço indicado, os agentes visualizaram o ora paciente e o adolescente BLKB, que correspondiam à descrição recebida, e estavam em atitude indicativa do comércio de entorpecentes.

Os policiais observaram que o paciente era o responsável por receber o dinheiro entregue pelos usuários de drogas, enquanto o adolescente se dirigia até uma rua próxima, buscava as substâncias ilícitas e as entregava aos “clientes”, razão pela qual foi realizada a abordagem de ambos.

CHARLES foi surpreendido na posse de 02 (dois) pinos de cocaína, além da quantia de R$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos), enquanto que com o adolescente foram encontrados 03 (três) pinos de cocaína e 02 (duas) pedras de
crack
.

No local onde o adolescente buscava as drogas, foram apreendidos outros 60 (sessenta) pinos de cocaína e 21 (vinte e uma) pedras de
crack
, tudo embalado e preparado para a comercialização.

Questionado sobre os fatos, o paciente negou a posse e tráfico das drogas.

O Magistrado, quando da audiência de custódia
(
19/1
0
/202
5
)
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública (Id. 17167320).

Posteriormente, em
2
9/10/2025
, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da segregação (Id. 17167322).

Extrai-se mais, em consulta às informações prestadas pela autoridade indicada como coatora, que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 5/2/2026.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses defensivas.

Quanto aos
fundamentos
e requisitos
da prisão,
colhe-se que

o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade da conduta, dada a quantidade e variedade de drogas apreendidas.

De fato, a segregação visa salvaguardar a ordem pública, considerando, especialmente, a
gravidade concreta
dos crimes, evidenciada pelo contexto de associação criminosa com envolvimento de adolescente, argumentos que, consoante entendimento pacificado pelo STJ, são hábeis à manutenção da prisão.

Com efeito, a preventiva, no cenário que se apresenta, é a medida adequada e necessária para a instrução do feito, bem como para interromper ou diminuir a atuação criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

Nesse sentido: STJ. AgRg no RHC: 206970-PR, 2024/0418092-0, Rel.: Min. OG FERNANDES, Julg.: 19/2/2025, T6 - SEXTA TURMA, DJEN 24/2/2025.

Preenchidos, ainda, os
requisitos

objetivos
à manutenção da prisão, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, com o envolvimento de adolescente, crimes cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Com relação à alegação de que não há provas da propriedade e mercancia das drogas, destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido:
STF
, HC 228826 RS, relator:
Ministro LUIZ FUX,
Primeira Turma,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado: 19/6/2023,
DJe de 21/6/2023.

Indo adiante, não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta, menos ainda, se o cumprimento da reprimenda se dará em regime diverso do fechado, ou será substituída.

Já as eventuais
circunstâncias subjetivas favoráveis
do paciente, como primariedade, família constituída e endereço fixo, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Por fim,

verifico ser incabível a substituição da preventiva por alguma outra
cautelar
, pois, além de estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP
1
, as circunstâncias concretas do caso, acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

DISPOSITIVO
:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17519795),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.